Tribunal: STF
Processo: HC 267670
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Violação ao princípio da dialeticidade. Agravo não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Na essência, busca-se a reabertura da instrução.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a possibilidade de se conhecer de recurso quando as razões recursais não impugnam fundamentos que constam do ato impugnado.

    III. Razões de decidir

    3. Não se conhece de recurso em que as razões recursais impugnam fundamento que não consta da decisão recorrida e deixam de impugnar os que dela constam.

    3.1 Ainda que superado o óbice, não se verifica a ocorrência da ilegalidade apontada.

    3.2 “A reabertura da instrução se procede apenas em casos excepcionais, o que não é o caso, afinal de contas, nem mesmo a defesa reiterou o pedido antes do encerramento da instrução, pelo qual atingido pela preclusão.”

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo não conhecido.